Tribunal: TJDFT
Processo: 0009897-54.1998.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. INEXIGIBILIDADE TEMPORÁRIA DO TÍTULO EXECUTIVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença por meio da qual se extinguiu o cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública. 1.1. A ação civil pública tinha como objetivo a demolição de construções irregulares em área pública, realizadas por estabelecimentos comerciais. 1.2. A sentença condenou os réus à demolição das construções e ao pagamento de multa diária (astreintes), além de indenização por danos ao meio ambiente e ao patrimônio público. 1.3. O cumprimento de sentença foi extinto pelo juízo de origem, sob fundamento de inexigibilidade temporária do título, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, decisão esta responsável por suspender os efeitos da obrigação judicial pelo prazo de dois anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do STJ no REsp no 1.586.906/DF implicou inexigibilidade do título executivo judicial; e (ii) estabelecer se a suspensão da obrigação judicial foi temporária e já exaurida, permitindo o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece tratar-se de relação jurídica de trato continuado, cuja eficácia da sentença pode cessar diante de alteração substancial do estado de direito, conforme cláusula rebus sic stantibus. 3.1. A Lei Complementar no 883/2014 promoveu modificação no regime jurídico aplicável, autorizando a regularização das construções e justificando, dessa forma, a suspensão temporária da obrigação de demolição.
4. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça determina a suspensão do cumprimento da obrigação pelo prazo de dois anos, sem promover a regularização automática das construções, permitindo exclusivamente aos executados o requerimento de regularização administrativa.
5. O título executivo judicial permanece válido, mas sua eficácia encontra-se suspensa temporariamente, situação na qual se impede a exigibilidade da obrigação e a cobrança das astreintes durante esse período. 5.1. Jurisprudência: “(...) 5. Caso de parcial provimento do recurso, a fim de que seja suspenso o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença por dois anos, para que sejam requeridos e finalizados pelos executados os procedimentos administrativos necessários para a regularização das construções, nos termos da legislação distrital superveniente ao trânsito em julgado, sobre a qual não cabe a este STJ emitir qualquer pronunciamento nos termos da Súmula 280/STF. (...)” (STJ, REsp n. 1.586.906/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE 14/11/2024).
6. A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 485, VI, do CPC é juridicamente plausível, diante da suspensão imposta pelo STJ.
7. A crítica do juízo à atuação do Ministério Público, embora com linguagem inadequada, decorre da insistência do exequente em prosseguir com a execução sem considerar a decisão de tribunal superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de legislação distrital autorizadora da regularização de construções em área pública suspende temporariamente a eficácia de sentença na qual se determina sua demolição. 2. A suspensão da obrigação judicial por decisão do STJ implica inexigibilidade temporária do título executivo, impedindo o prosseguimento do cumprimento de sentença e a cobrança de astreintes durante o período."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 323; 85, §11; Lei Complementar no 883/2014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.586.906/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 14.11.2024.